Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717387-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso para impugnar ato judicial que determina a emenda da petição inicial, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 07 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator